Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de ciência inequívoca do titular da conta PASEP quanto ao desfalque realizado, fixando como termo inicial da prescrição a data do saque integral, e afastou alegação de omissão na aplicação da Teoria da actio nata e do art. 932, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) avaliar a existência de vício no acórdão recorrido (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) quanto à aplicação da Teoria da actio nata e do art. 932, inciso V, alínea "c", do CPC; b) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da Teoria da actio nata, fixando como termo inicial da prescrição a data do saque integral dos valores do PASEP, e afastou a aplicação do art. 932, inciso V, alínea "c", do CPC, por se tratar de decisão colegiada.
5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a decisão, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.".
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 932, inciso V, alínea "c"; Código Civil, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.